Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A negativação indevida do nome do autor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença.

III – Apelação desprovida.